Tribunal: TJDFT
Processo: 0760699-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CIVIL. ATAQUE DE GATO A CACHORRO DE PEQUENO PORTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida pagar a autora indenização por dano material no valor de R$118,00 e por dano moral no importe de R$2.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59961602). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que não adotou o animal de rua. Assevera que _"o fato de a filha da Recorrente levar o gato para casa (seja por um intervalo de horas após o acidente tratado na lide) não configura comportamento de adoção, tampouco, aceite da genitora, ora Recorrente, em criar o animal dentro de casa."_ Aduz que o animal é de rua e não pertence à família. Argumenta que não restou comprovado nos autos que a parte autora tenha sofrido grave lesão ou sofrimento autorizadores para caracterização de ofensa aos seus direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a AUTORA impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença.
5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A controvérsia reside em determinar os danos causados à autora pela ataque sofrido.
7. Das provas coligidas aos autos, em especial do vídeo (ID 59961581), verifica-se que a filha da ré, acompanhada de outra criança, passeava pela calçada, com um gato no colo. Em determinado momento, após atravessar a rua, coloca o animal no chão. Instantes depois, com o gato ainda no chão, a autora se aproxima com seu cachorro (raça poodle). A filha da autora abaixa-se para segurar o gato, mas este parte em ataque ao outro animal. Para defender o cachorro, a autora coloca-o no colo, vindo a sofrer lesões. Em mensagem por aplicativo enviada pela ré a autora, a ré informa que o animal é vacinado, sadio e não se encontra mais na sua residência (ID 59961598). Consta o receituário e nota fiscal no valor de R$118,00 e cartão de vacinação (IDs 59961577 e 59961578). Não restou comprovado nos autos que gato já tinha atacado outras pessoas, ou animais, tampouco a recusa da ré em entregar o comprovante de vacinação do animal (art. 373, I, CPC).
8. Não merece acolhida a tese da recorrente de que o gato não pertence a sua filha, porquanto, conforme comprovado nos autos ela era a responsável pelos cuidados veterinários do animal e inclusive o retirou da residência após o ataque(ID 59961598).
9. Assim, restando comprovada a negligência da filha da autora em passear com o gato sem a coleira e o prejuízo material causado pelo ataque do animal, cabe a recorrente indenizar a vítima pelos prejuízos sofridos (art. 936, C.C.)
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima. A configuração de dano moral depende de vários fatores, incluindo a natureza do acidente, as circunstâncias e o impacto causado às partes envolvidas. Para que o dano moral seja configurado, é necessário que o incidente tenha causado um sofrimento significativo, abalo psicológico ou prejuízo moral considerável à vítima.
12. No caso, observa-se que apesar de ambos os animais eram de pequeno porte (gato e poodle) e não tenha havido lesão ao cachorro da autora. A situação descrita pela autora revela um sofrimento e constrangimento que vão além de um simples aborrecimento, afetando diretamente sua esfera pessoal e ofendendo seus atributos de personalidade, justificando assim a necessidade de reparação por dano moral.
13. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
14. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$2.000,00(dois mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
15. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.